Tribunal: TJMT
Processo: 0007877-14.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007877-14.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DOS SANTOS - CPF: 474.225.481-34 (APELADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO, DENUNCIA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO INDEVIDOS. HOMONIMO. FALTA DE ZELO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO. ÍNDICES DE CORREÇÃO TEMA 810-STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou demonstrado que a representação, denuncia equivocada e expedição indevida de mandado de prisão contra cidadão de bem, ocorreu por falha na atuação estatal, já que não foi realizado ato de identificação do legítimo acusado a tempo hábil, recaindo as imputações a pessoa inocente.

2.

Inobstante o constrangimento perante a família e a comunidade religiosa ao qual o apelado faz parte (Pastor), há de se ponderar que a prisão não ocorreu, de modo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) se mostra exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 13.000,00 (treze mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

3.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT
, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por LUCIANO ALVES DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por danos materiais, e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à título de danos morais a favor do requerente, por erro judiciário, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num.3598462/3598466)

Em seu apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que incidem ao caso as regras da responsabilidade civil subjetiva, que ausente culpa do órgão judicial, que a prisão não foi decretada de forma dolosa ou de má-fé, que assim que constatado o erro foi revogado o mandado de prisão, devendo ser excluída a indenização por dano moral, ou reduzida, além de revisados os juros e correção monetária incidentes a condenação. (ID Num.3598468/3598471)

Contrarrazões ao ID Num.3598521/3598523, pugnando a manutenção da sentença e majoração dos honorários sucumbenciais devido a fase recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça/Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito, por ausência de interesse público. (ID Num.3706715)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou o ente ao pagamento das respectivas indenizações
e honorários advocatícios.

A ação foi proposta devido a arrolamento do requerente como réu e decretação de prisão preventiva pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, nos autos de Processo Criminal, pela prática do crime de assalto a mão armada, perpetrado por homônimo.

Em suas razões de apelação, sustenta o Estado que o dever de reparar deve ser afastado, entretanto, não lhe assiste razão.

O caso incide a
responsabilidade civil objetiva
do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra- se inserida no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim - fundado na teoria do risco administrativo - para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que a representação, denuncia equivocada e expedição indevida de mandado de prisão contra cidadão de bem, ocorreu por falha na atuação estatal, já que não foi realizado ato de identificação do legítimo acusado a tempo hábil, recaindo as imputações a pessoa inocente.

Conforme Ordem de Serviço n° 080/2012, o Delegado da Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo determinou que a equipe de investigadores policiais daquela localidade providenciasse a identificação do suspeito para comparecimento, interrogatório e formal indiciamento. (ID Num. 3598028)

Em 06/12/2012, o Delegado determinou novamente a qualificação indireta do suspeito. (ID Num. 3598029)

As aludidas providencias emanadas pela autoridade policial não foram cumpridas pelos agentes públicos competentes.

A falha restou contundentemente demonstrada nos autos do Processo Criminal 67-59.2013.811.0023, em decisão judicial reconhecendo o equívoco da representação ministerial ao qualificar o acusado na denúncia, oportunidade na qual foi revogada a prisão preventiva do Sr. LUCIANO ALVES DOS SANTOS, filho de Edson Alves dos Santos e Aldeny Maria dos Santos, ora apelado. (ID Num. 3598236)

Considerando que o apelado foi indiciado, teve a prisão decretada por erro de identificação do verdadeiro acusado, e que as autoridades competentes foram omissas quanto a tal fato, inobstante devessem tomar as medidas adequadas, sem sombra de dúvida houve erro na atuação estatal.

Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que tal situação gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.

O liame de causalidade entre o dano suportado pelo autor, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado, cabendo manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DANO MORAL
E MATERIAL –
PRISÃO ILEGAL – HOMÔNIMOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO
– DANO MATERIAL – HONORÁRIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO – CONSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. A expedição de mandado de prisão em face de pessoa com nome semelhante ao autor, sem confronto com os demais dados relativos à qualificação daquele que figurava como réu em ação penal, obrigou o autor a contratar um advogado para garantir salvo-conduto, o que é causa juridicamente relevante para gerar danos morais. O simples confronto do nome das genitoras dos homônimos permitiria a fácil constatação de que eram pessoas diversas, caracterizando erro inescusável ou a falha da máquina judiciária. Danos morais configurados e moderadamente arbitrados, em obediência a critérios de razoabilidade e proporcionalidade que não merecem a pretendida modificação
”.
(TJ-MT - APL: 00356181720118110041 28084/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). Destaquei.

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AÇÃO PENAL. HOMÔNIMO. 1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA HUMANA, DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVADOS
. 2. (...). RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ
PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. "- (...) Cumpre esclarecer, por fim, que, embora o pedido indenizatório tenha sido respaldado na ocorrência de erro judiciário, tal situação em nada afeta o direito do autor de ser indenizado pelo Estado do Paraná, visto que o Ministério Público é órgão integrante deste, bem como porque aplica-se aqui o famoso brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus. Por tais fundamentos, não merece qualquer reparo a sentença no que concerne à responsabilização do Estado do Paraná
. 2.2 (...).
(TJPR - 1a C.Cível - AI - 1172395-6 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 25.02.2014) Destaquei.

No que se refere ao valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Inobstante o constrangimento perante a família e a comunidade religiosa ao qual o apelado faz parte (Pastor), há de se ponderar que a prisão não ocorreu, de modo que o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) é exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 13.000,00 (treze mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Por fim, quanto à necessidade de prequestionamento
da matéria recorrida, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Índices de atualização do débito conforme Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020